Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714257-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YONARA SILVA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Yonara Silva Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva nos autos n.o 0713520-74.2024.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes (ID 57743489 - Pág. 69-70). Segundo o auto de prisão em flagrante, os policiais foram informados sobre a existência de um crime de roubo, tendo a vítima, Maria Ivonete França de Morais, comparecido à Delegacia e relatado que havia descoberto o paradeiro do aparelho roubado, o que foi confirmado posteriormente pelo seu filho, Ivson Cassio Franca de Morais, o qual declarou que havia tomado conhecimento de que o aparelho subtraído estaria na posse de Yonara Silva Lima. O declarante Ivson informou, ainda, que teria ido até a casa de Yonara, ocasião em que ela confirmou que estava em posse do aparelho de telefone celular da vítima e que apenas lhe devolveria, caso este lhe pagasse a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Diante da possível ocorrência de crime de extorsão, os policiais foram até a residência da paciente Yonara, onde efetuaram buscas e encontraram o celular da vítima, bem como uma pequena porção de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie. Indagada sobre o aparelho de telefone celular da vítima Maria, Yonara negou qualquer espécie de extorsão, tendo afirmado que Ivson havia esquecido o aparelho em sua casa. Quanto ao dinheiro, Yonara disse que havia acabado de sacar tal quantia para pagamento do seu aluguel. Por fim, em relação à droga, a paciente alegou que era para seu consumo pessoal. Consta, ainda, que todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde a suposta vítima Maria Ivonete confessou que os fatos comunicados eram falsos, tendo Ivson afirmado que, na verdade, havia pegado emprestado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) com Yonara e deixado o seu aparelho de telefone celular ''empenhado'' como garantia do pagamento, sendo que, ao tentar recuperar o seu aparelho, ela havia cobrado dele a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Os policiais efetuaram pesquisas nos sistemas policiais e verificaram que Yonara havia sido presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em 13/06/2023 e se encontrava em liberdade provisória, com monitoração eletrônica, inclusive ainda utilizando tornozeleira eletrônica. Por fim, a autoridade policial decidiu pela autuação em flagrante de Ivson Cassio França de Morais e Maria Ivonete França de Morais pelo crime de falsa comunicação de crime, e pela autuação de Yonara Silva Lima pelos crimes de usura e tráfico de drogas. O Laudo de Exame Preliminar em Substância identificou uma porção de 0,89g (oitenta e nove centigramas) de massa líquida de maconha (ID 57743489 - Pág. 29-32). O MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. No presente habeas corpus, a Defesa aduz a ocorrência de ilicitude da busca domiciliar, em razão da falsa comunicação de crime que a originou. Afirma que, diante da ausência de fundadas razões a legitimar a entrada dos policiais na residência da paciente, deve-se declarar a ilicitude da medida e dos atos subsequentes. Desse modo, pugna pelo relaxamento da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura. Noutro giro, alega que a paciente faz jus à liberdade provisória e que a prisão preventiva somente será mantida quando presentes os seus requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Anota que, nos autos, não há qualquer elemento que justifique a manutenção da segregação cautelar. Aponta que “a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendido 0,8g de maconha”. A par da quantidade ínfima de droga apreendida, destaca que a autuada “trabalha com reciclagem e manicure, tendo justificado em sede de audiência de custódia que utiliza a balança apreendida para seu trabalho, e o numerário apreendido seria destinado ao pagamento do aluguel mensal de sua casa”. Sustenta, ainda, que não foram encontradas filmagens ou depoimentos de usuários, fatos que demonstram a ausência de elementos de traficância. Assevera, ademais, tratar-se de imputação de delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, de sorte que não há qualquer indicativo de risco à aplicação da lei penal. De outro lado, entende que, ao final da instrução, ainda que a paciente seja condenada, seja aplicada a causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, resultando na aplicação de penas restritivas de direitos. Considera que, mesmo na hipótese de condenação à pena privativa de liberdade, não seja fixado o regime fechado. Aduz que, desse modo, a manutenção da prisão preventiva estaria violando o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares. Por fim, afirma ser possível o cumprimento da prisão preventiva na modalidade domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal e dos precedentes reiterados dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, uma vez que a paciente possui três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante certidões de nascimento anexas. Pede “a) a concessão do pedido da tutela de urgência liminar, independentemente de pedido de informações, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, relaxando-se a prisão. b) subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, revogando-se a prisão; c) ainda em viés subsidiário, a substituição o claustro provisório pela prisão domiciliar, ainda que clausulada com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão”. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar o relaxamento da prisão, com a consequente soltura da paciente, ou, subsidiariamente, a revogação ou substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, ainda que acompanhada de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, não se verifica a ocorrência de ilicitude da busca domiciliar, em razão da falsa comunicação de crime que a originou, pois, ainda que posteriormente tenha sido constatado que o motivo que originou a busca tenha sido desmentido pela suposta vítima, não é possível descartar, de plano e em sede de habeas corpus, a tese de que a entrada na residência foi amparada em fundadas suspeitas de crime de extorsão, a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância, sobretudo porque o aparelho celular indicado pela suposta vítima Maria foi, de fato, localizado na residência da paciente. Ademais, ao menos nesta fase e para fins de prisão preventiva, também é possível considerar que a apreensão da droga que estava na residência da paciente, juntamente com balança de precisão e quantia razoável de dinheiro, seria suficiente, por si só, para configurar a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e os indícios de autoria. Assim, revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante da paciente em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da necessidade da prisão preventiva. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas imputado à paciente é superior a quatro anos e a paciente é reincidente em crime doloso, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa. Discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda, de fato, ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Todavia, exsurge-se, neste juízo de delibação, que as circunstâncias fáticas descritas no auto de prisão em flagrante espelham um contexto temerário para fins de manutenção da privação da liberdade da paciente, considerando tratar-se a prisão cautelar de medida excepcional. Não obstante a autoridade coatora entenda estar presente o fumus comissi delicti, reside alguma dúvida a respeito da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, incerteza que, por certo, não afasta eventual oferecimento de denúncia, mas que deve ser bem sopesada quanto à necessidade de imposição de medida tão gravosa e excepcional como a prisão cautelar. Com efeito, na data dos fatos, os policiais receberam a comunicação de uma possível situação de extorsão em que a suposta vítima Maria teria localizado o aparelho celular roubado na residência da paciente e informado que a paciente teria exigido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a devolução do bem. Os agentes policiais se dirigiram ao local e, em buscas na residência, localizaram o aparelho celular da suposta vítima, além de uma pequena porção de maconha (0,89g), uma balança de precisão e R$ 800,00 (oitocentos reais) (ID 57743489 - Pág. 18). É certo que a paciente já tem condenação pretérita por crime de tráfico de drogas, além de que responde a outra ação penal pelo mesmo delito, supostamente praticado em 13/06/2023, em relação ao qual obteve a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Tais elementos podem indicar, em tese, que a droga apreendida pelos policiais seria destinada ao crime de tráfico de drogas. Não obstante, também é certo que a paciente declarou, na delegacia, que “nega a prática dos fatos ora lhe imputados; Que não emprestou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para IVSON e não ficou com o seu aparelho celular em garantia; Que não estava lhe exigindo o pagamento da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para lhe devolver o seu aparelho de telefone celular; Que IVSON estava usando drogas nas proximidades de sua casa; Que o celular dele estava descarregando, tendo a declarante deixado ele guardar o celular em sua casa; Que fez apenas uma gentileza para IVSON e não sabe porque ele a está acusando de ter lhe emprestado dinheiro a juros e estar se recusando a lhe devolver o seu aparelho de telefone celular; Que nega ser traficante de drogas; Que a pequena porção de droga encontrada em sua casa é de sua propriedade e para o seu consumo pessoal; Que a balança de precisão encontrada em sua casa é de sua propriedade e utilizada para vender cobre; Que o dinheiro encontrado em sua casa é oriundo do auxilio que recebe (R$ 600,00 - seiscentos reais) e do trabalho com a venda de material para o ferro velho (R$ 200,00 - duzentos reais)” (ID 57743489 - Pág. 5). Observa-se, portanto, que, apesar de ser possível que a paciente tenha praticado o crime de tráfico de drogas, também é possível que a pequena porção de maconha localizada em sua residência fosse destinada ao seu consumo pessoal. Diante de tais circunstâncias, observa-se que a eventual prática de tráfico de drogas pode vir a ser comprovada, ou não, durante a instrução criminal. Todavia, não se caracteriza a necessidade da imposição da prisão preventiva, a qual é medida excepcional. De fato, pelo que se tem nos autos, a segregação cautelar da paciente revela-se desproporcional à sua conduta, sobretudo diante das dúvidas acerca de seu dolo. É claro que é possível ser autora do delito de tráfico de drogas, não se estando, portanto, a afastar tal possibilidade, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-se, repisa-se, temerária, a manutenção da prisão processual da paciente diante das circunstâncias fáticas do caso. Dessarte, os indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas – que poderão ser mais bem examinados nos autos de eventual ação penal, em juízo de cognição exauriente – não restaram demonstrados para fins de prisão cautelar, devendo, em tal sede, ser concedido o benefício da dúvida em favor da paciente, para lhe conceder o direito de se defender dos fatos em liberdade. Nada obsta, ademais, que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo a quo decrete sua prisão preventiva, caso entenda cabível e necessária. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para colocar a paciente em liberdade, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone, e mediante a medida cautelar de não mudar da residência indicada no auto de prisão em flagrante (ID 57743489 - Pág. 5) sem prévia comunicação ao Juízo de origem, até julgamento do mérito do presente habeas corpus, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Yonara Silva Lima, devendo ser colocada em liberdade se por outro motivo não estiver presa, momento em que deverá ser cientificada das medidas acima. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador